Tribunal: TJMT
Processo: 1019202-28.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO – SERASA SCORE – DÉBITO PRESCRITO - AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E DE DEMONSTRAÇÃO DO DECRÉSCIMO DA PONTUAÇÃO DE SCORE - DIMINUIÇÃO QUE NÃO ENSEJA DANOS MORAIS IN RE IPSA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO SUPORTADO PELO AUTOR - MERA COBRANÇA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019202-28.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GIL MARIM CHAGAS SOUZA - CPF: 895.622.081-68 (RECORRENTE), MARCOS ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA DIAS - CPF: 048.804.751-06 (ADVOGADO), ITAPEVA RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA. - CNPJ: 09.154.383/0001-27 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA. - CNPJ: 09.154.383/0001-27 (REPRESENTANTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0093-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022